Tribunal: TJES
Processo: 0013192-41.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013192-41.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOMINGOS SUPELETTE

APELADO: ADELSON GARCIA VIEIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0013192
-
41
.20
1
8
.8.08.0
0
11

APELANTE:
DOMINGOS SUPELETTE

APELADO:
ADELSON GARCIA

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

A
ÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. A ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 560 do CPC que
"o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho".

2. E, tal como destacado na decisão de saneamento, tratando-se de ação de reintegração de posse, necessário o cumprimento do disposto no artigo 561 do CPC, incumbindo ao autor comprovar: a) a posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data do esbulho e; d) a perda da posse.

3. A sentença está devidamente fundamentada na prova testemunhal produzida que, de forma clara, afastou o alegado esbulho por parte do réu.

4. A prova documental citada pelo apelante, especificamente os croquis apresentados após a audiência, não são capazes de amparar o pleito recursal, vez que não se prestam a comprovar o esbulho sobre a área.

5. Não cuidando o autor de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, especificamente aqueles previstos no art. 561 do CPC, de rigor a manutenção da sentença apelada.

6. Apelação não provida.

Vitória/ES, 05 de setembro de 2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0013192
-
41
.20
1
8
.8.08.0
0
11

APELANTE:
DOMINGOS SUPELETTE

APELADO:
ADELSON GARCIA

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DOMINGOS SUPELETTE
contra a r. sentença de fls. 127/130, integrada pela decisão de fls. 140/140-vº, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de

ADELSON GARCIA
,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Em consequência, condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça já deferida.

Em suas razões recursais de fls. 143/147 argumenta o autor, em breves linhas, que a sentença não esclareceu, de forma fundamentada, sobre os pontos controvertidos da demanda.

Alega que, não obstante o Magistrado tenha apontado na referida decisão os pressupostos do art. 561 do CPC, limitou-se a transcrever trechos da prova testemunhal, sem analisar os croquis que, no seu entendimento, demonstrariam a veracidade dos fatos narrados na petição inicial.

Pois bem.

Eminentes Pares, sem maiores delongas, adianto que o pleito recursal não merece guarida, não sendo vislumbrados os elementos suficientes à proteção da posse.

É cediço que a ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 560 do CPC que
"o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho".

E, tal como destacado na decisão de saneamento, tratando-se de ação de reintegração de posse, necessário o cumprimento do disposto no artigo 561 do CPC, incumbindo ao autor comprovar: a) a posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data do esbulho e; d) a perda da posse.

No caso ora em discussão, a sentença está devidamente fundamentada na prova testemunhal produzida que, de forma clara, afastou o alegado esbulho por parte do réu, consoante trechos transcritos pelo julgador.

Por seu turno, a prova documental citada pelo apelante, especificamente os croquis apresentados após a audiência, não são capazes de amparar o pleito recursal, vez que não se prestam a comprovar o esbulho sobre a área.

Em suma, não cuidando o autor de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, especificamente aqueles previstos no art. 561 do CPC, de rigor a manutenção da sentença apelada.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e, no mérito,
N
EGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 05.09.23.